Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-05.2019.8.11.0053
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001188-05.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA ESTRUTURAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – APELO DESPROVIDO.

1.

A educação é direito fundamental e essencial, integrante do mínimo existencial, derivado dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do Estado Democrático e Social de Direito.

2.

A omissão estatal na prestação adequada do serviço educacional, em especial no que tange à garantia de um ambiente escolar seguro e salubre, justifica a intervenção do Poder Judiciário, não configurando tal intervenção violação ao princípio da separação dos poderes.

3.

A reserva do possível não pode ser oposta à efetivação do mínimo existencial, especialmente em se tratando do direito à educação, que deve ser prioritário nas políticas públicas e orçamentárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1001188-05.2019.8.11.0053
, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO a realizar a reforma completa da Escola Estadual Leônidas de Matos, sanando as irregularidades estruturais apontadas.

Nas razões recursais o ente apelante sustenta que a sentença violou o princípio da separação dos poderes, ao interferir na esfera de discricionariedade administrativa, além de alegar a necessidade de observância ao princípio da legalidade orçamentária e da reserva do possível.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as alegações recursais, defendendo a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública objetivando a reforma da Escola Estadual Leônidas de Matos no Município de Santo Antônio do Leverger, em face das graves irregularidades estruturais constatadas, que comprometem a segurança e a salubridade do ambiente escolar.

O juízo a quo julgou procedente a pretensão inicial, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO realizasse a reforma completa da referida escola, a fim de garantir as condições mínimas para o adequado funcionamento do estabelecimento de ensino.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão viola o princípio da separação dos poderes, argumentando que a gestão administrativa é de competência exclusiva do Poder Executivo.

Todavia, conforme bem apontado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o recurso não comporta provimento.

A educação é um direito fundamental que integra o mínimo existencial, assegurado pela Constituição Federal (art. 6º e art. 205) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54). Trata-se de um dever do Estado que deve ser garantido com absoluta prioridade, visando assegurar um ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades educacionais.

Além disso, conforme consta da sentença recorrida,
“o princípio da separação dos poderes e eventual alegação de reserva do possível não podem elidir o ente público da força cogente que o texto constitucional conferiu aos direitos fundamentais e sociais. A situação apontada nos autos e vivenciada pelos estudantes da Escola Estadual Leônidas de Matos é, para dizer no mínimo, caótica. Os alunos estão largados à revelia do Estado, pois o ambiente estudantil, que deveria ser bem conservado, com ótimas instalações, justamente para o desenvolvimento e estimulação dos estudantes, apresenta-se totalmente inadequado”.

A omissão do Estado em providenciar a necessária reforma da Escola Estadual Leônidas de Matos constitui uma clara violação dos direitos fundamentais dos alunos, justificando a intervenção do Poder Judiciário. Nesse contexto, a invocação da reserva do possível não pode servir de pretexto para negar o direito à educação, sendo inaplicável em situações que envolvem o mínimo existencial.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a intervenção judicial para garantir a implementação de políticas públicas é legítima quando há omissão estatal, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes. (RE 594018 AgR, Relator Min. Eros Grau, DJe 07-08-2009).

Portanto, a sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao direito constitucional à educação, não merece reparos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024